Tribunal: CARF
Processo: 10980.903923/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE APROVEITAMENTO. O direito estabelecido para o aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS, na sistemática de não-cumulatividade, deve ser exercido pela pessoa jurídica na forma determinada pela legislação.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do sistema jurídico
CRÉDITOS DO SISTEMA DE NÃO-CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. Os gastos com serviços contratados de carga e descarga de mercadorias, ainda que sejam necessários para a execução da atividade empresarial, não geram direito a crédito do PIS e da Cofins, por não estarem contemplados dentre os custos e despesas relacionados no art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
CRÉDITOS DO SISTEMA DE NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. Os bens adquiridos para revenda quando sujeitos à tributação monofásica estão dentre as hipóteses vedadas para o aproveitamento do crédito, ainda que na saída desses produtos tenha sido aplicada, indevidamente, alíquota diferente de zero por cento, conforme estipulado pela legislação.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903923/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.253 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
BEBIDAS NOVA GERACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PIS/PASEP.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. DIREITO DE APROVEITAMENTO. O direito
estabelecido para o aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS, na
sistemática de não-cumulatividade, deve ser exercido pela pessoa jurídica na
forma determinada pela legislação.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material
devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova
é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca
pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova,
nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância,
à concretização de princípios importantes do sistema jurídico”
CRÉDITOS DO SISTEMA DE NÃO-CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE
CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. Os
gastos com serviços contratados de carga e descarga de mercadorias, ainda que
sejam necessários para a execução da atividade empresarial, não geram direito
a crédito do PIS e da Cofins, por não estarem contemplados dentre os custos e
despesas relacionados no art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003.
CRÉDITOS
DO
SISTEMA
DE
NÃO-CUMULATIVIDADE.
BENS
ADQUIRIDOS PARA REVENDA. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. Os bens
adquiridos para revenda quando sujeitos à tributação monofásica estão dentre
as hipóteses vedadas para o aproveitamento do crédito, ainda que na saída
desses produtos tenha sido aplicada, indevidamente, alíquota diferente de zero
por cento, conforme estipulado pela legislação.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903923/2012-24
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.253 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903923/2012-24

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz
e
Amaral
(relatora).
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o processo de contestação contra o Despacho Decisório, emitido pela DRF em
Curitiba, que indeferiu o Pedido de Ressarcimento de PIS/Pasep não cumulativo –
mercado interno, relativo ao 2o trimestre de 2007, no montante de R$ 7.082,61,
pleiteado por meio do PER no 19522.57805.081007.1.5.10-3090, e não homologou a
compensação pleiteada por meio da Dcomp no 35759.37638.291107.1.3.10-7075 (PAF
no 10980.728620/2012-16). Por outro lado, em razão do decurso de prazo, foi
homologada tacitamente a compensação declarada na Dcomp no
06289.82636.191007.1.3.10-1595 (PAF no 10980.728619/2012-91).
O indeferimento do pedido deveu-se pela constatação, após a análise do Dacon,
documentos e arquivos digitais apresentados, de que, indevidamente:
a) foram incluídas na base de cálculo dos créditos as aquisições de água e preparações
compostas, classificadas nos códigos 22.01 e 22.02 da TIPI, por se tratarem de “Bens
Adquiridos para Revenda” sujeitos à tributação monofásica;
b) foram utilizados créditos a título de “Serviços Utilizados como Insumos”, relativos a
serviços de carga e descarga de mercadorias, já que, por se tratar de empresa comercial,
não poderia descontar crédito calculado em relação a custo de serviço contratado;
entretanto, como a empresa informou receita de fretes, foi admitido como integrante dos
créditos, vinculados exclusivamente às receitas tributadas no mercado interno, o gasto
correspondente a esses serviços, utilizando-se do método de rateio proporcional, já que
os valores das receitas auferidas de fretes são inferiores às despesas a título de “carga e
descarga de mercadorias” e porque esses gastos incidem também sobre as mercadorias
objeto da atividade comercial e não somente como insumo do serviço de transporte; e
c) foram considerados créditos de “Devoluções de Vendas” que, além de terem sido
demonstrados valores inferiores aos do Dacon, referem-se a devoluções de vendas de
produtos monofásicos (água e preparações compostas) que tinham na sua saída, à época,
tributação à alíquota zero.
Segundo o relatório fiscal, apurou-se que não remanesceram créditos do PIS/Pasep e da
Cofins, no 2o trimestre de 2007, uma vez que os créditos apurados sequer foram
suficientes para descontar toda a contribuição devida; no entanto, deixou-se de
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.253 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903923/2012-24

constituir o crédito tributário, mediante o lançamento de ofício, tendo em vista o prazo
decadencial. Os valores da base de cálculo dos créditos comprovados e os admitidos
estão relacionados no quadro abaixo:

Cientificada, a interessada ingressou com Manifestação de Inconformidade, em
20/12/2012, discorrendo, inicialmente, sobre o princípio da verdade material,
argumentando que deve ser aplicado ao caso para que seja revista a decisão emitida e
reconhecido o crédito pleiteado.
Sobre os créditos relativos a serviços de carga e descarga de mercadorias, argumenta
serem indispensáveis na empresa, sendo complementares ao serviço de transporte. Diz
que o transportador poderia ser contratado para também fazer o serviço de carregamento
e descarregamento e, nesse caso, o valor estaria embutido no preço do transporte e seria
possível o crédito. Por isso, a empresa que contrata tal serviço de carga e descarga a
parte não merece ser prejudicada. Ressalta que o CARF em recente manifestação adotou
a premissa que o conceito de insumo por correto deveria se aproximar do conceito de
despesa trazido pelo IRPJ.
Sobre os créditos relativos a aquisições para revenda e devoluções de água e
preparações compostas, argumenta que os créditos foram aproveitados porque também
tributou as saídas desses produtos, ainda que de forma indevida. Por isso, entende que
não pode ser efetuada uma análise isolada dos fatos, ou seja, efetuar a glosa dos créditos
que não deveriam ter sido aproveitados, sem que seja verificada também a questão dos
débitos que foram tributados e que não deveriam ter sido, sob pena de uma análise
injusta por parte do Fisco”.

A DRJ manteve o entendimento do despacho decisório, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
DIREITO DE APROVEITAMENTO. O direito estabelecido para o aproveitamento de
créditos do PIS e da COFINS, na sistemática de não-cumulatividade, deve ser exercido
pela pessoa jurídica na forma determinada pela legislação.
CRÉDITOS DO SISTEMA DE NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS ADQUIRIDOS
PARA REVENDA. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. Os bens adquiridos para revenda
quando sujeitos à tributação monofásica estão dentre as hipóteses vedadas para o
aproveitamento do crédito, ainda que na saída desses produtos tenha sido aplicada,
indevidamente, alíquota diferente de zero por cento, conforme estipulado pela
legislação.
CRÉDITOS DO SISTEMA DE NÃO-CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE CARGA
E DESCARGA DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. Os gastos com serviços
contratados de carga e descarga de mercadorias, ainda que sejam necessários para a
execução da atividade empresarial, não geram direito a crédito do PIS e da Cofins, por
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.253 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903923/2012-24

não estarem contemplados dentre os custos e despesas relacionados no art. 3o das Leis
nos 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.”

Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da manifestação de
inconformidade.
É o relatório
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo. O recurso é tempestivo. Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Nas razões do recurso voluntário a contribuinte alega (i) prevalência da verdade
material; (ii) que tem direito ao crédito relativo a serviços de carga e descarga de mercadorias,
que argumenta serem indispensáveis na empresa, sendo complementares ao serviço de
transporte. Diz que o transportador poderia ser contratado para também fazer o serviço de
carregamento e descarregamento e, nesse caso, o valor estaria embutido no preço do transporte e
seria possível o crédito. Por isso, a empresa que contrata tal serviço de carga e descarga a parte
não merece ser prejudicada. Ressalta que o CARF em recente manifestação adotou a premissa
que o conceito de insumo por correto deveria se aproximar do conceito de despesa trazido pelo
IRPJ; (iii) sobre os créditos relativos a aquisições para revenda e devoluções de água e
preparações compostas, argumenta que os créditos foram aproveitados porque também tributou
as saídas desses produtos, ainda que de forma indevida.

1
- Princípio da verdade material
O principio da verdade material é máxime do processo administrativo fiscal e
deve prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que
lhe dão suporte. O princípio, entretanto, não serve para substituir a ação necessária do
contribuinte. Neste sentido é larga jurisprudência deste CARF, a exemplo do acórdão abaixo:
“Acórdão no 3003-000.647
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2004 a 31/10/2004 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão
da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento
indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo. DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A alegação de
erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar
despacho decisório. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é
instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a
procedimento fiscal, exige comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.253 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903923/2012-24

PROVA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A
busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode
se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de
princípios importantes do sistema jurídico”.

2
- Créditos relativos a serviços de carga e descarga
Comungo e adoto como razão de decidir, nos termos regimentais, o entendimento
da DRJ sobre o aproveitamento de créditos sobre serviços de carga e descarga de mercadorias,
abaixo transcrito
“ Quanto aos gastos com serviço de carga e descarga de mercadorias, cabe assinalar que
a autoridade fiscal considerou os créditos relacionados a esses serviços tão somente
àqueles vinculados à atividade de transportadora de cargas, utilizando-se do método de
rateio proporcional das despesas contratadas, levando-se em conta o valor das receitas
auferidas a título de fretes em relação à receita bruta total. Fez-se necessário esse
procedimento, devido à inexistência de informação de forma direta dos custos
correspondentes a cada uma das atividades; pela indicação de que tais custos incidiam
também sobre as mercadorias objeto de sua atividade comercial; e porque o valor dessas
despesas apresentavam-se superiores às receitas com a atividade de transporte. Assim,
foi considerado, proporcionalmente, o crédito de gastos com carga e descarga que
correspondem a insumo do serviço de transporte executado pela interessada.

Já quanto ao crédito correspondente aos gastos com carga e descarga de mercadorias
relacionados à sua atividade comercial, percebe-se, de imediato, que não se trata de bens
e serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens destinados à
venda, contido no inciso II do art. 3o, já transcrito anteriormente. Isso porque, nos
termos do § 4o do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004, considera-se
“insumo“, para fins de obter o direito ao crédito no sistema da não-cumulatividade, a
matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros
bens que sofram alterações, quando utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda. No caso, é evidente que a interessada não fabrica ou produz bens,
de forma que possa considerar créditos sobre insumos, como impõe o dispositivo (esses
gastos relacionados com a atividade de transporte executada pela contribuinte já foram
aproveitados como insumo na prestação de serviços).
Veja-se que o art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, com as alterações
posteriores, traz a permissão taxativa em seus incisos III a X de aproveitamento de
créditos com outros gastos, que não a aquisição de bens para revenda (inciso I) e
insumos utilizados na produção (inciso II). Há, isso sim, a autorização expressa para a
utilização de crédito decorrente de gastos com frete na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor (inciso IX), mas nada se referindo a gastos com carga
e descarga de mercadorias.
Percebe-se, dessa maneira, que o legislador adotou, para fins de utilização de crédito da
contribuição pelo sistema da não cumulatividade, o critério de listar os bens e serviços
capazes de gerar crédito e os atrelou a determinada atividade, assim como ao modo de
produção, no que respeita à questão do insumo. Está claramente evidenciado que o
legislador não pretendeu alargar o conceito de insumo quando se verifica que as Leis nos
10.637 e 10.833 trataram de incluir, dentre as possibilidades de desconto, os créditos
calculados em relação à "energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica", "aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa", “combustíveis e lubrificantes”, dentre outros.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.253 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903923/2012-24

Ora, essa especificação seria desnecessária se o conceito de insumo fosse tão
abrangente, pois, se assim fosse, não haveria necessidade de pontuar esses demais
gastos porque, obviamente, eles todos já estariam abrangidos no conceito genérico de
insumo, ao entender que são todos aqueles necessários à atividade operacional da
empresa e não limitados ao seu processo produtivo.
Assim, embora ciente que os gastos com carga e descarga de mercadorias sejam
relevantes e necessários para a manutenção de sua atividade empresarial, como
argumenta, estão fora do alcance do conceito de insumo e devem ser tratadas como
mera despesa operacional.”

Verifica-se que a própria DRJ reconhece o direito ao creditamento proporcional os
dos créditos referentes a prestação do serviço de transporte, atividade secundária da contribuinte,
rejeitando o creditamento nas demais hipóteses. Comungo deste mesmo entendimento, considero
que não há direito ao creditamento pelo serviço de carga e descarga utilizado na atividade
comercial pura da contribuinte em razão de falta de previsão legal em si tratando da não
cumulatividade das contribuições.

3
- Créditos relativos a produtos sujeitos a monofasia para revenda e devolução
A jurisprudência deste tribunal administrativo, com qual concordo e adoto, segue
no sentido da impossibilidade de aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições sujeitas
ao regime monofásico. Neste sentido:
Acórdão no3402-006.792
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS PARA REVENDA. PRODUTOS
SUJEITOS À SISTEMÁTICA MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o creditamento na aquisição de bens para revenda dos produtos referidos nos
§1o e §1A do artigo 2o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nos termos das alíneas
"b" dos incisos I dos artigos 3o das referidas leis. Tal disposição não foi revogada pelo
artigo 17 da Lei no 11.033/2004, pois que não versa sobre hipóteses de creditamento,
mas apenas sobre a manutenção de créditos, apurados conforme a legislação específica.

Acórdão no 3402-006.756
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008 CRÉDITO DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS PARA REVENDA. PRODUTOS SUJEITOS À
SISTEMÁTICA MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE. É vedado o creditamento na
aquisição de bens para revenda dos produtos referidos nos §1o e §1A do artigo 2o da Lei
10.833/2003, nos termos das alíneas "b" dos incisos I dos artigos 3o da referida lei. Tal
disposição não foi revogada pelo artigo 17 da Lei no 11.033/2004, pois que não versa
sobre hipóteses de creditamento, mas apenas sobre a manutenção de créditos, apurados
conforme a legislação específica.

Por outro lado, verifico diante da alegação da contribuinte de que submeteu a
saída das mercadorias a tributação não lhes aplicando a alíquota zero. A contribuinte apresenta
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.253 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903923/2012-24

relações e planilhas contendo as descrições das aquisições, todavia não apresenta escrita fiscal e
contábil que suporte a alegação de recolhimento indevido.
Em si tratando de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte; conforme o entendimento deste tribunal
administrativo muito bem consolidado no voto do Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, no
Acórdão no 3003-001.000 (e outros), com o qual concordo e passo respeitosamente a adotar, nos
termos regimentais, conforme trecho de voto abaixo transcrito:

“2. Sobre Compensação De Créditos Tributários
A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art.
156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob garantias
determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja compensar é
condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro
caminho que não seja seu não reconhecimento.
Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; - Grifado.
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por apresentação
de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A regra
é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme
asserta o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do
crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não trás qualquer elemento probatório
que conduza à compreensão de que exista de fato direito creditório líquido e certo apto a
revelar equívoco no despacho decisório de e-fl. 7.
Há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.253 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903923/2012-24

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. –
grifado.
Caberia à Recorrente, portanto, trazer ao conhecimento deste Conselho sua escrita
contábil com as demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate,
lastreadas por notas fiscais e/ou documentos idôneos que comprovem a liquidez e
certeza do crédito alegado em PER/DCOMP. Não o fazendo, restam inócuas as
alegações aventadas neste Apelo.
3. Do Ônus da Prova
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em
situações extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de
que as alegações são verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos
transcrevo entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, a qual me curvo para
adotá-la neste voto:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art. 373 do
Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem
dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida
para o processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.253 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903923/2012-24

atribuída à Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito
passivo, quando formula pedido de compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser
elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a
tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a
atividade do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A Recorrente
não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado,
tais como notas fiscais e escrita contábil apta a apurar a base de cálculo da
contribuição Cofins do período de apuração discutido.
Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua contabilidade o
valor do crédito para transmissão da Dcomp e litigar administrativamente por sua
homologação, não há dúvidas que poderia ou pode comprová-lo documentalmente nos
autos. Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à Recorrente no contencioso
administrativo, não trouxe aos autos a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN
quanto pela Lei 9.430/1996. Vale destacar que a Recorrente não participou ativamente
da instrução processual, quedando-se inerte quanto à produção de provas cujo ônus lhe
incumbia, trazendo aos autos documentos sem teor probatório”.

A situação que se verifica nos autos revela que o contribuinte não se desincumbiu do
ônus probatório, vez que não trouxe aos autos elementos que demonstrassem a suficiência de crédito
a ser utilizado em compensação, exceto as alegações de recolhimento, cópia do DARF, sem contudo,
comprovar sua alegação mediante documentação hábil, fiscal e contábil.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito por negar
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital